Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-33.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-33.2019.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALVA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE, WAGNER WANDERLEY RODRIGUES, JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL, DIOGEANO MARCELO DE LIMA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TAPIRAMUTA-FUNTAP

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ RIBEIRO SERAFIM, LUCIO JOSE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Reginalva Barbosa dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado em face do Fundo Municipal de Previdência de Tapiramutá, sob fundamento de ausência de comprovação da união estável entre a autora e o segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre a apelante e o segurado falecido, requisito indispensável para a concessão do benefício de pensão por morte, conforme a Lei Municipal nº 18/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 18/2007 exige, para o reconhecimento da dependência previdenciária do companheiro, prova de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituir família, nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal.

4. O conjunto probatório apresentado pela apelante é insuficiente, vez que os documentos juntados não demonstram coabitação, dependência econômica ou estabilidade da relação, e as fotografias não são datadas nem revelam contexto familiar.

5. A prova testemunhal colhida é fragilizada pela ausência de imparcialidade, pois as três pessoas ouvidas foram meros declarantes, próximas à apelante, residentes em Irecê — cidade distinta daquela em que o segurado morava e trabalhava —, e sem vínculo com o cotidiano do falecido em Tapiramutá.

6. A ausência de qualquer depoimento de familiares do segurado ou de pessoas do seu convívio em Tapiramutá enfraquece ainda mais a tese da apelante, evidenciando a falta de reconhecimento público da alegada união estável.

7. Embora a jurisprudência admita a comprovação de união estável por meio exclusivamente testemunhal, tal possibilidade exige depoimentos consistentes, harmônicos e dotados de credibilidade, o que não se verifica no presente caso.

8. Diante da ausência de provas minimamente consistentes sobre a formação de entidade familiar estável entre a apelante e o falecido, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000292-33.2019.8.05.0173
, em que figura, como apelante,
REGINALVA BARBOSA DOS SANTOS
, e, como apelado,
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TAPIRAMUTAFUNTAP,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)